Tribunal: STF
Processo: RE 1285846
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão no qual se extraem os seguintes trechos:



    “A diferença devida, no importe de R$100.000,00 deve ser corrigida, da data do requerimento Administrativo, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, conforme artigo 1º-F acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado pelo artigo 5º da Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.



    A modulação dos efeitos desse julgado na decisão de 25.03.15 do STF diz respeito expressamente a ‘precatórios expedidos ou pagos até esta data’. No caso concreto não há precatório expedido ou pago, até agora.



    Com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, ficou declarada também, por arrastamento ou consequência lógica, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1º-F da Lei n. 9494/97. A inaplicabilidade da Lei n. 11.960/09 diz respeito à correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.



    [...]



    Assim, o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência” (págs. 23-24 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 100, § 12; e 102, § 2°, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que



    “[...] até o presente momento o Colendo Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou acerca dos efeitos da decisão proferida nas ADIs n° 4357 e 4425 nos processos ainda em fase de conhecimento, havendo decisão tão somente relativa à aplicabilidade da Lei n° 11.960/09 na fase de execução.



    [...]



    Assim sendo, não há fundamento para o afastamento da Lei 11960/09, ao menos até que o STF se pronuncie definitivamente sobre o regime de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, tendo em vista que a decisão que afasta parcialmente o índice de correção monetária previsto na referida lei refere-se tão somente à fase de pagamento de precatórios.



    [...]



    Por oportuno, salienta-se que, ao menos subsidiariamente, deve ser respeitada a mesma regra de modulação de efeitos consubstanciada nas decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425, ou seja, até 25.03.2015 aplica-se a correção monetária prevista na Lei 11.960/2009 e a partir de tal data aplica-se o IPCA” (págs. 12, 14 e 16 do documento eletrônico 6).



    Em 1°/9/2020, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no RE 870.947-RG/SE (documento eletrônico 9).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015.



    Este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 21/2/2022 (documento eletrônico 15).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810/RG), ocasião em que esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que:



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (grifei). 



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.



    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.324.674/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.313.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.306.492/SP e RE 1.321.728/SP, de minha relatoria.



    Verifico, portanto, que a questão trazida neste apelo extremo diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator